Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-54.2016.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003807-54.2016.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), J C CANDIDO CONTRUCOES - CNPJ: 00.981.122/0001-06 (AGRAVADO), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Cáceres
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 181389678 – fls. 1/6).

Assegura que, “
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas aos revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar uma nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda, o que não ocorreu no presente processo
”.

Assevera que, “
a ordem de citação independe de requerimento do exequente, de modo que a hipótese não de reveste da ocorrência de falta de interesse quão menos de abandono do apelante no desempenho do processo e muito pelo contrário, seu interesse é manifesto
”.

Não há contrarrazões (Id. 182179153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Cáceres
interpôs apelação contra sentença (Id. 175910722), não modificada pelos embargos de declaração (Id. 175910728), que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, após havendo transcorrido ‘
in albis
’ o prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta, com alicerce no art. 485, inciso III e §1º, c/c art. 771, ‘
caput
’, ambos do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei nº. 6.830/80 julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito.

Deixo de condenar a Fazenda Pública em custas e despesas processuais nos termos do art. 39, ‘
caput
’, da Lei 6.830/80. [...]. (Id. 175910722).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, mantenho na íntegra a sentença lançada no ID. 118020432. [...]. (Id. 175910728).

Em decisão monocrática proferida na data de 5 de setembro de 2023, neguei provimento ao recurso (
Id. 181389678 - fls. 1/6)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “
não pode ser presumido o abandono da ação, na medida em que representa propósito totalmente inverso ao demonstrado ao longo de toda a tramitação do feito, não restando caracterizado, portanto, o imprescindível requisito subjetivo
”.

Pois bem.

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito de natureza tributária, no montante de R$ 18.383,76: dezoito mil trezentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidão de dívida ativa nº 4638/2016, Id. 175910684), em que a inicial foi protocolada em 21 de dezembro de 2016 (Id. 175910685) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 11 de janeiro de 2017 (Id. 175910686).

Na data de 7 de abril de 2022, o agravante requereu a penhora de bem imóvel (Id. 175910712 – fls. 3), porém, para que fosse atendido o requerimento, em 26 de julho do mesmo ano foi determinada a sua intimação para informar nos autos o número da matrícula do imóvel indicado, no prazo de quinze (15) dias (Id. 175910713).

A agravante foi intimada e o prazo decorreu sem manifestação, o que foi certificado no dia 9 de novembro de 2022 (Id. 175910715).

Na mesma data, despachou-se:

[...] Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pugne o que entender de direito, dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção anômala. [...]. (Id. 175910716).

Em 15 de março de 2023 foi certificado o decurso do prazo legal, “
sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do exequente Município de Cáceres
” (Id. 175910718).

Mais uma vez, no dia 16 de março de 2023, foi determinado:

[...] Considerando a inércia da exequente, intime-se pessoalmente a Fazenda Pública, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, - o qual será em dobro -, promova a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção, “
ex vi
” do art. 485, III, §1º e o art. art. 771, “
caput
”, ambos do CPC, c/c o art. 1º da Lei nº. 6.830/80. Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da possibilidade de a ação de execução fiscal ser extinta em razão do abandono, sem a necessidade de pedido expresso da parte executada.

[...]

Com o decurso do prazo, certifique-se e promova-se à conclusão dos autos do processo. Cumpra-se. [...] (Id. 175910719 – fls. 1/2).

Em 27 de março de 2023 foi registrada a ciência do Município acerca da intimação para impulsionar o processo, e não manifestou (Processo Judicial Eletrônico nº 1003807-54.2016.811.0006, Primeira Instância, Expedientes, Id. 20615142).

Desse modo,
em 17 de maio de 2023, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 175910722 – fls. 1/3).

Dessa forma, em obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o agravante foi intimado em três (3) oportunidades, uma em
15 de março de 2023 (Id. 175910718), outra no dia 27 de março de 2023 (Processo Judicial Eletrônico nº 1003807-54.2016.811.0006, Primeira Instância, Expedientes, Id. 20615142), as quais foram
precedidas da ausência de manifestação para impulsionar o feito datada de
9 de novembro de 2022 (Id. 175910715)
.

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso especial
1120097/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema nº 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Por fim, é de pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que,
correta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou (Nesse sentido: apelação 0007099-83.2010.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 13 de setembro de 2022; apelação 0012010-17.2005.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 5 de setembro de 2022; agravo interno 0000451-90.2015.8.11.0107, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 13 de setembro de 2022; apelação 0000246-23.2010.8.11.0047, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 9 de maio de 2022; e, apelação 0006377-54.2007.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 25 de abril de 2022).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023